Tribunal: TJMT
Processo: 1008020-72.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008020-72.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), LEANDRO FIGUEIRA DE MENEZES - CPF: 062.025.321-57 (PACIENTE), AO JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILHENY ITALINO DE ALBUQUERQUE - CPF: 025.696.571-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL ITALINO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 049.218.021-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008020-72.2026.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO FIGUEIRA DE MENEZES
IMPETRANTE: JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA, PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em audiência de custódia, em investigação relativa aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, após apreensão de entorpecentes e outros elementos indicativos de comercialização ilícita em residência utilizada como ponto de venda.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; (iii) seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir.

3.1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, consubstanciados na apreensão de diferentes tipos de entorpecentes, na indicação de atuação conjunta entre agentes e na utilização da residência como local de comercialização de drogas.

3.2. Depoimentos de testemunhas, registros de mensagens e comprovantes de transferências financeiras indicam habitualidade na prática delitiva, reforçando a existência de indícios de atividade estruturada voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes.
3.3. A existência de execução penal pendente de cumprimento demonstra risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.4. Demonstrada a presença do
periculum libertatis
, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3.5. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida extrema.

IV. Dispositivo e tese.

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, a habitualidade na traficância e o risco de reiteração delitiva, em observância ao art. 312 do Código de Processo Penal.”

“2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, revelam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II e § 2o; 312; 313; 319. Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 215.186/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008020-72.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA E OUTRO(S)

PACIENTE: LEANDRO FIGUEIRA DE MENEZES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LEANDRO FIGUEIRA DE MENEZES contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos n. 1002452-73.2025.8.11.0012, que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática em tese dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os impetrantes alegam que: (
i
) a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, porquanto se ampara exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem a devida demonstração dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; (
ii
) o antecedente criminal considerado pelo juízo para evidenciar o
periculum libertatis
remonta ao ano de 2017, não podendo justificar eventual reiteração delitiva, sobretudo diante da ausência de contemporaneidade; (
iii
) a “
possível vinculação
” do paciente com organização criminosa não constitui fundamento válido para a custódia cautelar, por se tratar de mera conjectura do juízo singular; (
iv
) a apreensão de entorpecentes, isoladamente considerada, não é suficiente para embasar a prisão preventiva, especialmente quando viável a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal [doc. digital n. 348821886].

Indeferi a liminar vindicada [doc. digital n. 348949861].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n.

349572398].

O Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 352399393].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008020-72.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a defesa cessar o constrangimento ilegal a que está submetido LEANDRO FIGUEIRA DE MENEZES, contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Nova Xavantina/MT [autos n. 1002452-73.2025.8.11.0012].

Os documentos trazidos no caderno processual digital mostram que a prisão preventiva do paciente foi decretada na audiência de custódia realizada em 8 de dezembro de 2025.

Valho-me da decisão objurgada para melhor elucidação dos fatos e da prisão,
verbis
:

“
[...]

Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado pela Autoridade Policial em desfavor de RAILHENY ITALINO DE ALBUQUERQUE,
LEANDRO FIGUEIRA DE MENEZES
E SAMUEL ITALINO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráficos e associação ao tráfico, tipificados no art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06.

Verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, pois os crimes supostamente cometidos pelo flagranteado detém pena superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.

Ademais, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados no auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão de 8 (oito) porções de substância com características análoga à cocaína; as substâncias pesando aproximadamente 1 grama cada; bem como de duas porções de substância com características análoga à maconha com aproximadamente 402 gramas, conforme auto de apreensão e Laudo de Exame Preliminar.

Os indícios de autoria também restaram demonstrados diante dos depoimentos do Policial Militar, TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO [...].

Soma-se a isso o fato de que testemunhas GEORGE SANTOS SILVA (Id. 217425243) e JOAO MATEUS ARGOLO RODOLFO (Id. 217425241), ouvidas nos autos, declararam terem adquirido entorpecentes, de forma reiterada, diretamente do flagranteado, circunstância que foi reforçada por registros de mensagens trocadas via aplicativo “WhatsApp” e comprovantes de transferência PIX de valores de grande monta ao flagranteado Leandro, bem como pela apreensão de mais de 400 (quatrocentos) gramas de substância análoga à maconha. Tais elementos, considerados em conjunto, qualificam e robustecem os indícios de habitualidade e profissionalização na atividade ilícita.

Desta forma os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva estão presentes, pois, além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria estarem plenamente evidenciados, a liberdade do flagranteado revela-se temerária à ordem pública, ante a gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de considerável quantidade de “maconha”.

[...]

A conduta imputada repercute de forma direta e negativa na ordem pública, por se inserir em uma cadeia delitiva que alimenta a criminalidade urbana, fomenta a violência estrutural e atinge, com maior severidade, comunidades vulneráveis. O tráfico de drogas, pela sua natureza clandestina e ramificada, desestabiliza o tecido social e impõe um clima de temor e insegurança à coletividade, exigindo, por isso, resposta estatal proporcional e preventiva.

Ressalte-se, ainda, que o contexto fático apresentado nos autos sugere possível vinculação do flagranteado a organização criminosa, seja pela eventual atuação em rede para aquisição e revenda de entorpecentes, seja pela própria estrutura operacional típica do tráfico vinculado a facções, em que há controle territorial e impedimento à comercialização por agentes não vinculados.

Trata-se de dinâmica amplamente conhecida nos meios de investigação e repressão penal, em que a atuação em pontos fixos de venda e a movimentação coordenada de drogas indicam, ao menos em juízo preliminar, que o agente não atuava de forma isolada, mas inserido em contexto de organização criminosa voltada ao tráfico.

Nessa hipótese, aplica-se o disposto no § 2o do art. 310 do CPP, segundo o qual, havendo elementos que indiquem a participação do custodiado em organização criminosa, deve ser denegada a liberdade provisória, ainda que com medidas cautelares diversas, diante do potencial risco à ordem pública e à regular instrução criminal. Dessa forma, a gravidade da conduta, somada ao risco de reiteração e à função social desestabilizadora que exerce o comércio ilícito de entorpecentes, confere à prisão preventiva a natureza de medida indispensável à contenção da criminalidade organizada, à preservação da ordem pública.

[...]

In casu, verifica-se a existência de diversas passagens e prisões anteriores em desfavor do flagranteado, inclusive, 10005995-89.2025, foi preso em abril/2025, foi preso por tráfico, associação e corrupção, inclusive, executivo de pena junto ao SEEU, justificando a prisão com base no art. 310, §5o e 312, § 3o, inciso IV, ambos do CPP.

[...]

Ainda que se cogitasse, em tese, a imposição de medidas como recolhimento domiciliar, tal providência não teria o condão de obstar a continuidade da atividade criminosa, pois precisamente a residência do flagranteado foi utilizada como ponto de comercialização de entorpecentes, conforme narrado pelos policiais militares e confirmado pelas apreensões realizadas no interior do imóvel.

Assim, qualquer medida que mantivesse o custodiado no mesmo ambiente em que se desenvolvia a traficância revelar-se-ia absolutamente ineficaz para prevenir a reiteração delitiva, frustrando a finalidade preventiva da cautelar extrema.

Diante disso, restando demonstrado o preenchimento dos requisitos, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, deve ser convertido em
PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante de
LEANDRO FIGUEIRA DE MENEZES
[...]”

Percebe-se que a decisão impugnada se encontra
devidamente fundamentada em elementos
concretos
, apoiando-se em argumentos
idôneos
a justificar a
manutenção da prisão preventiva
, notadamente para a
garantia da ordem pública
.

Ainda que o impetrante sustente que (
i
) o registro criminal considerado pelo juízo singular seria antigo; (
ii
) inexistem elementos concretos acerca do alegado envolvimento do paciente com organização criminosa; (
iii
) a quantidade de drogas apreendidas, por si só, não autoriza a segregação cautelar, verifica-se que, no caso concreto, as circunstâncias da prisão e os elementos colhidos nos autos revelam cenário que ultrapassa a gravidade abstrata do tipo penal, evidenciando a necessidade da custódia preventiva como medida adequada, necessária e proporcional, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a periculosidade concreta do paciente extrai-se do
modus operandi
utilizado na empreitada criminosa, consistente na atuação coordenada de agentes voltados ao tráfico ilícito de entorpecentes, utilizando-se de sua própria residência como ponto de mercancia.

No local, foram apreendidas substâncias entorpecentes de naturezas diversas (maconha e cocaína), circunstância que indica não se tratar de fato isolado ou eventual, mas de atividade estruturada, apta a justificar a custódia para garantia da ordem pública.

Outrossim, a base de dados do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) mostra que o paciente possui o PEP n. 2000002-14.2023.8.11.0012, no qual consta, como único registro, condenação oriunda dos autos n. 0002211-97.2017.8.11.0012.

Embora o apontamento remonte ao ano de 2017, verifica-se a existência de remanescente de pena a cumprir (1 ano, 2 meses e 22 dias), o que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade e demonstra a persistência do vínculo do apenado com a execução penal.

Nesse contexto, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias da prisão e pelo modo estruturado de atuação, aliada à existência de execução penal pendente de cumprimento, revela indicativos suficientes de reiteração delitiva e risco à ordem pública.

Colho precedente semelhante extraído da jurisprudência deste Sodalício:

“[...] 01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, em observância ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. 02. No caso destes autos, observa-se que o paciente possui condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, em 2021, com executivo de pena, de modo que é possível visualizar o risco de reiteração delitiva [...]”
(N.U 1010325-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
, não há falar no emprego de medida diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência de ambas as turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante [...] Tese de julgamento: [...] Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa compromete a ordem pública [...]"
. (AgRg no RHC n. 215.186/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

“[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quais cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por derradeiro,
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
[AgRg no HC n. 933.409/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
[Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de LEANDRO FIGUEIRA DE MENEZES e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026